Tribunal: TJSP
Processo: 1029501-22.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Pretensão de professor da rede pública estadual de regularização de períodos de afastamento – Laudo pericial do IMESC que atestou nos períodos indicados enfermidade incapacitante – Pretendida majoração da verba – Honorários advocatícios – R$1.000,00 – Remuneração compatível com as peculiaridades da causa, que revela baixa complexidade, sem

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Pretensão de professor da rede pública estadual de regularização de períodos de afastamento – Laudo pericial do IMESC que atestou nos períodos indicados enfermidade incapacitante – Pretendida majoração da verba – Honorários advocatícios – R$1.000,00 – Remuneração compatível com as peculiaridades da causa, que revela baixa complexidade, sem necessidade de produção de provas e com rápido desfecho – Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.